Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-85.2020.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003691-85.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SEBASTIAO DE FARIAS OLIVEIRA - CPF: 034.410.741-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO XAVIER ARRAES - CPF: 007.244.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 720.275.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILZETE SOUZA SILVA - CPF: 571.830.401-78 (VÍTIMA), ARLENE DE SOUZA COSTA LUCAS - CPF: 005.904.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 531.513.301-00 (ASSISTENTE), LUCILENE SOUZA SILVA - CPF: 452.570.191-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003691-85.2020.8.11.0013

APELANTE: ROBSON SEBASTIAO DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – SUPOSTO ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – FRIEZA E BRUTALIDADE NA AÇÃO DELITUOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
In concreto
, a brutalidade do crime e o intenso sofrimento ao qual a vítima foi submetida justificam o incremento da básica pelo maior grau de reprovação da conduta do agente”
[STJ, HC n. 490.907/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019].

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003691-85.2020.8.11.0013

APELANTE: ROBSON SEBASTIAO DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robson Sebastião de Farias Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à reprimenda de 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c.c. §2º-A, inciso I, do CP], e 5 meses de prestação de serviços à comunidade, pelo cometimento do delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita a indevida exasperação da pena-base, aduzindo que os argumentos empregados para negativação da culpabilidade são inerentes ao tipo penal infringido.

Sustenta, ainda, o aumento desproporcional de 4 [quatro] anos e 4 [quatro] meses em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois, a seu entender, a pena deveria ter sido majorada em 1 [um] ano e 6 [seis], referente ao percentual de 1/8 sobre a pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado.

Postula, ao final, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase dosimétrica, com a diminuição da pena imposta ao apelante.

Prequestiona o art. 59 do CP, bem como o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do recurso, com a adoção de providência “de ofício”.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003691-85.2020.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva consiste única e exclusivamente no possível equívoco na pena aplicada, em especial, no que tange à negativação da culpabilidade do agente, bem como em relação à fração utilizada pelo juízo de origem na primeira fase dosimétrica.

Na primeira fase dosimétrica, foram sopesadas de modo desfavorável a culpabilidade e os antecedentes do acusado.

Com relação aos antecedentes, não há qualquer insurgência defensiva.

No respeitante à culpabilidade, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri assim fundamentou:

“A culpabilidade é acentuada, haja vista que o réu, demonstrando frieza, insensibilidade e brutalidade, desferiu um único golpe incisivo, profundo e certeiro na região carotidiana direita da vítima, causando lesão de extrema gravidade, a qual inviabilizou totalmente qualquer possibilidade de sobrevida, conforme se evidencia dos laudos periciais de necropsia, do local do fato e da arma utilizada para a prática do crime (ID: 40764687, 40765741 e 40764689) (STJ, AgRg no AREsp 697.726/DF - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2018)”.

Conquanto a frieza, a insensibilidade e a brutalidade, em regra, estejam presentes no crime de homicídio, entendo que deve ser analisado o caso concreto para o fim de se aferir se houve ou não a acentuada reprovabilidade na conduta do acusado.

Na hipótese vertente, para melhor compreensão do contexto fático delineado nos autos, trago à baila trechos do voto por mim proferido no Recurso em Sentido Estrito,
verbis
:

“Embora aparentemente não haja nenhuma testemunha ocular dos fatos, insta salientar, como bem destacou a Promotoria de Justiça, em suas alegações finais,
‘que a vítima foi atingida por um golpe fatal, conforme laudo pericial juntado às fls. 192-202, o réu atingiu unicamente a região carotidiana causando uma lesão incisa medindo 7cmx2cm, o que foi a causa da morte em decorrência de choque hipovolêmico. Vê-se ainda que,
a vítima não teve nenhuma chance de se defender, uma vez que fora atingida de inopino e em região extremamente vascularizada
, o que demonstra efetivamente o dolo do réu em matar a sua companheira Gilzete Souza Silva’
.

De mais a mais, convém registrar a conclusão apresentada pela perícia no local do crime,
verbis
:

‘A vítima se encontrava deitada no piso da cozinha, junto à parede anterior, na posição de decúbito ventral, com a cabeça apoiada sobre o travesseiro, no momento em que o perpetrador, de posse instrumento perfurocortante não identificado (posicionado sobre a vítima ou à sua esquerda), desfere
golpe único na lateral direita do pescoço da vítima
, produzido no sentido anterior – posterior, o que acabou causando o óbito de Gilzete Souza Silva, que permaneceu em sua posição final de repouso até a chegada da equipe pericial.

O ato de retirar a arma branca ensanguentada após ferir a vítima produziu os gotejamentos encontrados na região posterior do cadáver. O instrumento utilizado para o cometimento do crime não foi encontrado no imóvel periciado.

O perito fica impossibilitado de inferir se a vítima se encontrava dormindo, sob efeito de substâncias entorpecentes ou se foi imobilizada por seu perpetrador. Ressalta-se que
não foram constatadas lesões que indicassem ação de defesa
na vítima’.

Sem embargo da afirmação do perito, segundo o qual não pôde concluir se a vítima se encontrava dormindo, sob efeito de substâncias entorpecentes ou se foi imobilizada, ele asseverou que
‘não foram constatadas lesões que indicassem ação de defesa da vítima’
.

Neste ponto, faço minhas as palavras do conspícuo Procurador de Justiça, José de Medeiros, que em seu parecer consignou:

‘Note que, segundo a conclusão pericial,
a vítima se encontrava deitada no chão da cozinha
,
apoiada em um travesseiro
,
quando foi atingida por um golpe único de faca no pescoço
,
que atingiu-lhe a veia carótida
,
em momento em que, provavelmente, estava incapaz de oferecer resistência
. A ausência de indicativo de que a vítima reagiu indica a princípio, que foi atingida de surpresa.

Apesar de o crime não ter sido presenciado por testemunhas, extrai-se da dinâmica apresentada pela perícia que o crime de homicídio foi executado de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da ofendida, ou seja,
existem indícios concretos
de que a prática do homicídio ocorreu de forma que, em tese, dificultou eventual defesa pela ofendida’”.

Nesse diapasão, como bem destacado pelo Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais,
“
De fato, a violência é ínsita ao crime de homicídio, conforme alegado pelo apelante, contudo, o histórico do relacionamento, a forma de aplicar a violência, a situação em que a vítima foi colocada no momento de sua morte, a ausência de qualquer remorso ou sentimento de piedade demonstrados pelo réu diante da vida de sua companheira de vários anos, evidenciam sua frieza, insensibilidade e brutalidade, motivos aptos a ensejarem a exasperação da pena-base, diante do altíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta”
.

Por essa razão, entendo escorreito o raciocínio empregado pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, uma vez que
“Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
In concreto
, a brutalidade do crime e o intenso sofrimento ao qual a vítima foi submetida justificam o incremento da básica pelo maior grau de reprovação da conduta do agente”
[2]
.

Assim, fica mantida a negativação da culpabilidade do agente.

No que tange ao
quantum
eleito na primeira fase dosimétrica, verifica-se que a Juíza-Presidente sopesou de modo desfavorável
duas
circunstâncias judiciais [culpabilidade e antecedentes], estabelecendo a reprimenda basilar em
16 anos e 4 meses de reclusão
.

Em outras palavras: o juízo de origem atribuiu a cada vetor negativo o montante de
2 anos e 2 meses de reclusão
.

A toda a evidência, a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em
2 anos
, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de
2 anos e 3 meses
, como se vê:

“Considerando o
aumento ideal de 1/8
por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chega-se ao incremento de
2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora
. Nesse passo, mostra-se razoável a elevação em 2/8, por serem duas as qualificadoras remanescentes, devendo a reprimenda dos pacientes ser exasperada em 4 anos e 6 meses, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão”
[3]
.

“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes. [...]”
[4]
.

Entretanto, não se mostra pertinente a utilização da fração de 1/8 [um oitavo] sobre a pena mínima prevista para o tipo penal infringido, conforme pretendido pela Defensoria Pública Estadual.

Nessa ordem de ideias, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, reputo adequado a readequação,
de ofício
, da reprimenda imposta pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, a fim de promover o aumento de cada circunstância judicial desfavorável à fração de
1/6 [um sexto]
por ser este patamar benéfico ao réu.

Destarte, redimensiono a pena-base para
16 anos de reclusão
.

Mantêm-se na segunda fase dosimétrica as agravantes do crime praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e da reincidência, conservando-se o aumento à fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, ficando a pena intermediária e, também a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento – em
21 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
ROBSON SEBASTIÃO DE FARIAS OLIVEIRA
, para
21 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.

[2]
STJ, HC n. 490.907/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.

[3]
STJ, HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019.

[4]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023